Tribunal: TJES
Processo: 5000941-51.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000941-51.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: DORCAS HELENA FELICIANO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. REQUISITO DO PROTESTO DO TÍTULO NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, analisado sob a ótica do cumprimento dos requisitos normativos e jurisprudenciais vinculantes, especificamente quanto à exigência do protesto do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser mantida diante do desatendimento do requisito alusivo ao protesto do título, previsto em precedente qualificado do STF e em resolução do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O item “2”, “b”, do Tema 1.184 do STF e o art. 3º da Resolução 547/2024 do CNJ estabelecem requisitos específicos para a tramitação processual, incluindo a necessidade de protesto do título.

O desatendimento do referido requisito impõe, por consequência, a manutenção da decisão monocrática que observou os paradigmas citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

O desatendimento do requisito do protesto do título, previsto no item “2”, “b”, do Tema 1.184 do STF e no art. 3º da Resolução 547/2024 do CNJ, enseja a manutenção da decisão que aplica os referidos paradigmas.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. decisão monocrática de id. 9920737, proferida pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que negou provimento a recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, sob o fundamento de que não foram cumpridas as diretrizes emanadas do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais (id. 12495063), o agravante requer seja reformada a decisão monocrática objurgada, sustentando, para tanto, que (i) “
o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”; (ii) “
a apelação deve ser conhecida e provida de modo a anular a sentença determinado o seu regular prosseguimento no juízo a quo para que assim o exequente requeira a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no tema 1.184 do STF
”.

Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, ”
a fim de que seja restaurado o normal andamento do processo executivo
”.

Pois bem.

Após a acurada análise dos autos, entendo que a decisão monocrática recorrida
não merece reforma
.

A presente ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em desfavor de
DORCAS HELENA FELICIANO DE OLIVEIRA
, protocolada em 07/03/2016, funda-se nas
CDA nº 0035750/2015, no valor total de R$1.279,53 (mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos)
, na data do ajuizamento do feito.

Sobreveio sentença extintiva do feito (id. 6697939), sem resolução do mérito, alicerçada no art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como do art. 1º da Lei Municipal n. 2.952/2018, em razão do valor da causa ser inferior ao parâmetro estabelecido na referida Lei.

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, cuja irresignação centraliza-se na tese por meio da qual afirma inexistir a hipótese autorizadora de extinção do feito executivo em razão do valor do crédito.

O eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, inicialmente sorteado como Relator, proferiu decisão monocrática para negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que não foram adotadas as diligências previstas no item 2 da tese firmada no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, bem como de que não foi pleiteada a suspensão do processo para adoção das medidas (item 3), não sem antes intimar o Município para que se manifestasse a respeito da questão, consoante se extrai do id. 7770738.

Pois bem.

Ao apreciar o RE 1.355.208/SC, o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Ministra Relatora consignou em seu voto que “
a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto,
o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência
. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso,
representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual ‘valor do débito x custo do procedimento executivo
’”.

Como se observa, não se afasta a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais de cobranças dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A controvérsia, na verdade, mais se aproxima do direito processual, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, em essência, que o interesse de agir apenas se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “
a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias
” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184, não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Ademais, sublinhe-se que o Tema 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
.

A propósito, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema 1.184, sendo certo que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos ao recurso extraordinário nº 1.355.208, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Não bastasse isso,
restou expressamente consignado no item “3” do Tema 1.184 a possibilidade de suspensão do feito executivo, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo razoável para a adoção das providências que, a partir de então, devem ser realizadas previamente ao ajuizamento das demandas fiscais, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (TJ-ES, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024 - grifei)

Fixadas estas premissas, entendo pela manutenção da decisão monocrática recorrida.

Com efeito, não viceja o argumento do agravante no sentido de que não foi previamente intimado para adoção ou demonstração do cumprimento das providências previstas no Tema 1.184 do STF, na medida em que a diligência foi determinada pelo eminente Desembargador Relator, consoante se extrai do id. 7770738.

Consoante se extrai dos autos, após intimado acerca do despacho de id. 7770738, embora tenha afirmado o integral cumprimento das diligências estabelecidas no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, o agravante
não demonstrou ter realizado o protesto do título
, descumprindo, portanto, o item n. 2, “b”, da tese firmada.

Nesse contexto, a ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais ou de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF, item 2, “b”.

Deste modo, desatendido o requisito previsto no item “2”, “b”, do Tema 1.184 do STF, bem como no art. 3º da Resolução 547/2024 do CNJ, alusivo ao protesto do título,
é de rigor a manutenção da decisão monocrática
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo interno
e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)